Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO MENSAL AUFERIDO PELO EXECUTADO. REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE RENDIMENTOS FORMULADO PELO EXEQUENTE SEM ANTERIOR ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. MEDIDAS DE BUSCA ACESSÍVEIS AO EXEQUENTE, MAS NÃO EFETIVADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução se processa no interesse do exequente, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC, porque o processo instaurado tem por escopo exigir do executado que satisfaça a obrigação materializada no título executivo de que é titular do direito nele estampado.
2. É cediço incumbir ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 524, inc. VII, do CPC. Por essa razão, cabe-lhe promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente.
3. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor.
4. Na hipótese de não se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, inviável o deferimento da penhora dos rendimentos do devedor, por ser necessária a participação da parte credora na busca da concretização de seu direito.
5. Não se mostra adequado o deferimento de penhora dos rendimentos do executado se pendentes de julgamento embargos à execução que podem resultar da nulidade do título executado.
6. Recurso conhecido e desprovido.